Tribunal: TJPA
Processo: 0012112-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012112-19.2014.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA GONCALVES PINHEIRO

APELADO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL. RECURSO INTERPOSTO PEL
A
CONSUMIDOR
A
. TARIFA DE CADASTRO,
SEGURO E JUROS CAPITALIZADOS. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente
procedente a ação revisional de contrato bancário.

II - A questão em discussão envolve a alegação de abusividade na cobrança de tarifas
de cadastro, seguro e juros capitalizados mensalmente.

III - A tarifa de cadastro
é

legítima
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e regulamentação do Banco Central, visto ainda que foram devidamente informadas ao consumidor.

IV – O seguro
fora cobrado em observância ao Tema 972 do STJ, dado que não fora imposto ao consumidor.

V - Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade
, visto que cobradas a luz do Tema nº 953 do STJ.

V - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012112-19.2014.8.14.0301

APELANTE:
ANGELA MARIA GONCALVES PINHEIRO

APELADO:
ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NP

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

ANGELA MARIA GONCALVES PINHEIRO
contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária movida em face de
ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NP
.

De início, tratou-se de ação revisional manejada em razão de alegada abusividade contratual. Conforme a isso, narrou
a
autor
a
que teria celebrado contrato com a parte demandada de alienação fiduciária. Desse contexto, destacou que teria financiado o valor de R$ 2
9
.
700,00 (vinte nove mil e setecentos reais),
em
60
prestações
mensais
, com parcela inicial de R$
939,68
(
novecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos
). Entretanto, afirmou que a instituição financeira teria aplicado cláusulas de cobrança de tarifas abusivas, relativas à cobrança de

‘’
juros compostos
’’
, ‘’cláusula mandato’’, ‘’indexadores alternativos e flutuantes’’ e ‘’comissão de perman
ência’’
. Por isso, pleiteou a revisão do contrato para a exclusão de tais tarifas
e de tais cobranças
, as quais considera abusivas, com a devolução em dobro do indébito.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.
16450991
) sustentando pela legalidade de cada tarifa
e cobrança
contratada. Desse modo, sustentou a legalidade geral da contratação.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou
parcialmente
procedente os pedidos contidos na inicial (ID.
16450998
). Nesse sentido, o juízo de piso considerou
que a demanda contida na inicial merecia provimento apenas para afastar a cobrança
prevista contratualmente
de comissão de permanência cumulada com juros moratórios durante o
período de inadimplência.

Em sede apelatória (ID.
16451002
), alega a recorrente que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, sustenta que
merecem ser consideradas abusivas as
seguintes
cobranças:

1)

de taxa
de cadastro; 2) da oriunda de seguro, por venda casada; 3)
dos juros capitalizados mensalmente.

Não f
oram oferecidas
contrarrazões (
ID.
24264019
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012112-19.2014.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA GONCALVES PINHEIRO

APELADO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NP

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou
parcialmente
procedente os seus pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, vê-se que a
s razões recursais sustentaram que a sentença merecia ser reformada para reconhecer a abusividade na cobrança de: 1) tarifa de cadastro; 2) seguro; 3) juros capitalizados mensalmente.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De um primeiro plano vinculativo, sabe-se que a cobrança de tarifa de cadastro é legal quando o contrário bancário é elaborado posteriormente a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007.

É o que prevê a Súmula nº 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n. 566, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe
de 29/2/2016.)

Em uma análise ao contrato juntado aos autos, vê-se que o pacto fora acordado após a vigência da referida resolução (ID.
16450992 - Pág. 43
). Portanto, e diante do entendimento vinculante superior, notório que tal cobrança não é abusiva, eis que embasada na Resolução-CMN n. 3.518/2007 e em entendimento vinculativo do STJ.

Por outro lado,
sabe-se que o Tema 972 do STJ fornece os parâmetros de análise da correção ou incorreção da cobrança de taxa de seguro em contrato bancário, vide que
‘’nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’’.
Logo, evidentemente, a cobrança da tarifa de seguro somente pode ser considerada abusiva quando o consumidor é obrigado, tal qual em uma venda casada, a contratar o seguro.

Desse modo, examinando outra vez os termos dos pactos firmado entre as partes, percebe-se que o seguro não fora cobrado tal qual um produto necessário e incluído no financiamento, mas como um serviço adicional oferecido e adquirido
e adquirido pela autora (ID. 16450992 - Pág. 47). Portanto, depreende-se que a cobrança da tarifa de seguro não é abusiva, vide não ter sido imposta ao consumidor, mas contratada livremente como serviço adicional.

Trata-se do entendimento cediço da jurisprudência pátria superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. 2. Sobre o tema, o TJ/SP consignou que não houve demonstração de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro, não havendo prova de imposição da contratação ou da seguradora contratada. 3. Rever as conclusões quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022).

E do entendimento que vêm sendo firmado pelo presente TJPA em casos análogos:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista. [...] Razões de decidir:
[...] Quanto
ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/
2024 )

Por fim, alega o recorrente que a cobrança de juros capitalizados mensalmente ocorreu em flagrante ilegalidade.

Sobre o tema, aplica-se o Tema nº 953 do STJ, o qual prevê expressamente que ‘
’a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação’’.

Examinando o contrato cerne do litígio (ID.
16450992 - Pág. 44
), percebe-se que há expressa pactuação da cobrança de juros capitalizados mensalm
ente. Portanto, não merece qualquer alteração a sentença de piso, eis que a cobrança se sucedeu conforme o Tema nº 953 do STJ
, que ilumina o caso mediante a consideração de que a cobrança de juros capitalizados não é per si abusiva.

Em casos similares, o presente TJPA também já elaborou o mesmo. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade
. 2. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837706-94.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/
2
024 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ E TEMA 620/STJ. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO IOF NO FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO 621. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026497-06.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024).

Portanto,
considera-se que
inexistente ato ilícito
nas cobranças objetos do presente recurso. Desse mod
o, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025